Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707888-21.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA SOARES MOREIRA EMBARGADO: RENATA CAROLINE ALVES LIMA, RENATO ALVES LIMA, ROBERTO ALVES LIMA, RAFAEL ALVES LIMA, NATHALIA CONCEICAO ALVES DE FIGUEIREDO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, WENDELL ALVES DA SILVA, ELIANA SILVA DE FREITAS DE ALMEIDA, ESPOLIO DE ISABEL ALVES DE FIGUEIREDO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA CAROLINE ALVES LIMA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora